Tribunal: TJMT
Processo: 1007692-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007692-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Dano, Desobediência, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPER RODRIGUES ALVES - CPF: 702.000.782-16 (PACIENTE), JOAO BATISTA ALVES BEZERRA - CPF: 815.168.191-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES BEZERRA - CPF: 815.168.191-87 (IMPETRANTE), 1o VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), FELIPER RODRIGUES ALVES - CPF: 702.000.782-16 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), FERNANDO DA SILVA LACERDA BECKMANN - CPF: 049.425.551-08 (VÍTIMA), F. M. D. J. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RESISTÊNCIA – DESOBEDIÊNCIA – DESACATO – DANO QUALIFICADO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS FAVORÁVEIS – NÃO ACOLHIMENTO
– DECISÃO QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE DOS FATOS – RISCO À ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO CONSTITUEM ÓBICE À PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em carência de fundamentação se a decisão combatida explicita a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias do caso, que evidenciam a gravidade do fato delituoso e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Feliper Rodrigues Alves
, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 125691172:

“(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de abril de 2022 pelo cometimento dos crimes previstos nos art. 306 da Lei 9503/97, art. 329, art. 330, art. 331, art. 163, parágrafo único, inciso I, art. 129, § 9o e art. 147, todos do Código Penal, prisão que foi convertida em preventiva em audiência de custódia.

Argumenta que o paciente possui predicados favoráveis, pois é primário, tem endereço fixo, trabalho lícito, não representa qualquer risco à sociedade e que, mesmo se for condenado, não será imposta pena em regime fechado, motivo pelo qual não se justifica a manutenção da prisão.

Ademais, sustenta a falta de justa causa para a custódia preventiva, já que ausentes os requisitos dos art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão do paciente ou concessão da liberdade provisória sem a imposição de fiança, aplicando-se medidas cautelares diversas, caso necessário, com a confirmação da providência quando do julgamento do mérito do presente writ (Id. 125664167).

Acostou documentos (Ids. 125664168 a 125673673)”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 125691172).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 126297661).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 126926225).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva de
Feliper Rodrigues Alves
, decretada em razão da prática dos crimes previstos nos art. 306 da Lei n. 9503/97, art. 329, art. 330, art. 331, art. 163, parágrafo único, inciso I, art. 129, § 9o e art. 147, todos do Código Penal.

Em resumo, o autor da prefacial afirma que o paciente possui predicados favoráveis e que, mesmo se for condenado, não será imposta pena em regime fechado, alegando falta de justa causa para a custódia preventiva, já que ausentes os requisitos dos art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não se justifica a manutenção da custódia preventiva.

Sem razão, contudo.

De acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente foi preso em flagrante delito dia 14.04.2022 e teve sua prisão convertida em preventiva em razão da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria nos autos, pela gravidade dos fatos, pela necessidade de proteger a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima e em razão de os crimes capitulados somarem pena superior a 4 anos, nos seguintes termos:

Extrai-se dos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência que foram acionados por terceiros na madrugada do dia 15.04.2022, os quais relatavam que estaria ocorrendo uma briga e um dos envivos estava em posse de uma faca.

Diante das informações, se deslocaram até o local informado e se depararam com o suspeito e a vítima Fabyulla Maria, que relatou aos policiais o ocorrido, dizendo que tem um relacionamento com o flagrado e em razão da demora para chegar em casa foi atrás dele juntamente com Fernando da Silva.

Após encontrarem o flagrado, este pensou que a vítima estava tendo um caso com Fernando, ato contínuo começou a seguir o carro em que as vítimas estavam, vindo a colidir na traseira do referido veículo, ocasião em que Fernando parou o carro e o flagrado desceu na posse de uma faca, indo em direção a Fernando, sendo impedido por Cleiton Ribeiro, que derrubou o flagrado no chão, momento que a vítima Fernando conseguiu correr.

Na mesma ocasião, o flagrado danificou o carro da vítima Fernando, em seguida agrediu a vítima Fabyulla com socos em sua boca, ocasionando uma fratura no maxilar, no momento da abordagem o flagrado desferiu um chute atingindo a barrida da vítima Fabyulla, bem como a ameçou de morte.

Afirma-se que foi necessário o uso de algemas para resguardar a guarnição bem como a integridade do suspeito.

De fato, a materialidade e os indícios de autoria de lesão corporal, ameaça e injúria estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento e declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, laudo perícial. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Já o requisito do “periculum libertatis” configura-se em razão da gravidade das ações praticadas e o risco que a soltura do indiciado oferece para a integridade física da vítima, uma vez que além de de ofender sua integridade física, o flagranteado proferiu ameaças contra a ofendida, bem como não se intimidou ainda de agredir a vítima na presença dos policiais.

Em que pese não haver histórico criminal, a liberdade do suspeito representa ameaça à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista a situação de violência doméstica narrada nos autos.

Outrossim, verifico estar presente o requisito do art. 313, I, do CPP, visto que os crimes imputados ao conduzido considerados em conjunto, contam com pena máxima superior a 04 (quatro) anos.”
(Id. 125664168, p. 2-5).

Em 19.4.2022, a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva e, após manifestação ministerial desfavorável, a autoridade apontada como coatora negou o pedido, em decisão proferida no dia 25.4.2022, argumentando que
“não houve alteração fática da decisão que ensejou a conversão do flagrante em prisão preventiva de ID 82446728, uma vez que os argumentos apresentados pela defesa não são suficientes para revogação da prisão”
(Id. 126297661).

No dia 2.5.2022, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público contra o paciente imputando a ele a prática dos crimes previstos nos art. 129, § 13, e art. 147, todos do Código Penal, com as cominações da Lei n. 11.340/06, em relação à vítima Fabyulla Maria de Jesus; art. 147 e art. 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, em relação à vítima Fernando da Silva Lacerda Beckmann; e, art. 147 e art. 331, ambos do Código Penal, em relação aos agentes públicos; art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Logo, nota-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado se mantém atual e suficiente para justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente, já que a variedade de delitos a ele imputados, bem como a gravidade das condutas, e o fato de que ele não se conteve nem mesmo na presença dos policiais, ensejam a adoção de medida mais gravosa para assegurar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Em relação aos atributos pessoais do favorecido enfatizados na impetração, é necessário pontuar que predicados favoráveis não autorizam,
de per si
, a concessão da liberdade provisória, especialmente quando demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a incolumidade pública (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva do paciente, de modo que não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022